Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. MÁ-FÉ. OPÇÃO ENQUANTO EXERCIA OUTRA FUNÇÃO REMUNERADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1009 STJ. DESCABIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.
1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista no artigo 19, VIII e §4o da Lei Distrital n. 3.318/2004 e no artigo 21, VII e § 6o, I e II da Lei Distrital n. 4.045/2007, que regeram o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva.
2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada.
3. Uma vez configurada a má-fé, como no caso dos autos, exclui-se a relação com o Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute se o Tema 531 abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé, não havendo motivo para suspensão.
4. O prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, com aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma.
5. O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral n. 666 (RE 669.069) segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, inexistindo prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.
5.1. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública. No caso dos autos, verifica-se que a ciência inequívoca do dano (actio nata) pelo apelado/autor ocorreu no ano de 2016, no curso do procedimento administrativo 0080-006127/2016, referente à auditoria no 05/2011. O ajuizamento da ação em 21/06/2019 ocorreu antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.
6. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pela servidora ao Distrito Federal dos valores recebidos indevidamente a título de TIDEM.
7. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.